Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-05.2023.8.11.0039
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000257-05.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSELAINE ALENCAR ANDRADE COSTA - CPF: 063.351.221-46 (APELANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JAMIS SILVA BOLANDIN - CPF: 651.004.501-00 (APELADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2o Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO – NOMEAÇÃO TARDIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – IMPOSSIBILIDADE – MARCO INICIAL SALÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TEMA 671, DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

A pretensão do Apelante é receber vantagens (subsídios), desde antes de ingressar no serviço público, e logo após a impetração de Mandado de Segurança, sob o argumento da Administração Pública ter realizada a

nomeação tardiamente.

A
nomeação tardia da parte, ainda que seja por meio de ação judicial, não gera por si só, direito a percepção de vantagens e demais direitos do cargo. O marco inicial temporal para início das vantagens é a partir do momento em que o servidor entra em exercício, haja vista que este é o momento em que passa, de fato e efetivamente, exercer o cargo público.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSELAINE ALENCAR ANDRADE COSTA, em face de r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000257-05.2023.8.11.0039, impetrado em desfavor do EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, denegou a ordem de segurança, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para resolver o mérito e extinguir o feito em relação ao pedido de efeitos patrimoniais a partir da impetração. Na sequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pleito de nomeação, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, sustenta a apelante, em apertada síntese, que o objeto do presente apelo questiona apenas os efeitos patrimoniais, previstos no artigo 14, §4o, da Lei n. 12.016/2009, concordando com parte da sentença, no que tange ao pedido de nomeação.

Aduz que, tendo em vista que a nomeação da apelante como servidora demorou longo período por erro grosseiro da administração pública, sem justificativa plausível, é devido ao Estado indenizar a pessoa com o pagamento retroativo do salário que teria recebido se chamada na data correta, e que isso, encontra amparo no TEMA 671 do STF.

Enfatiza que, ao preterir, sem justificativa o cadastro de reserva de um Concurso Público, nomeando para o cargo vago pessoas classificadas em seletivo público, o Prefeito Municipal agiu arbitrariamente, com mau uso da instituição Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT.

Ressalta que “Dúvidas não há que a Apelante faz jus a percepção dos valores correspondentes à remuneração de seu cargo, desde a data da impetração, oportunidade em que a impetrante já deveria estar recebendo.”

Pugna, pelo provimento do recurso, “para reformar PARTE da decisão recorrida e determinar indenização nos termos do §4o do art. 14 da 12.016/2009, desde a data de impetração, consistente em todas as vantagens e efeitos patrimoniais inerentes às suas funções, haja vista ter restado comprovada a FLAGRANTE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA da Apelante, de acordo com o TEMA 671 do STF.”

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 213591679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSELAINE ALENCAR ANDRADE COSTA, em face de r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000257-05.2023.8.11.0039, impetrado em desfavor do EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, denegou a ordem de segurança, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para resolver o mérito e extinguir o feito em relação ao pedido de efeitos patrimoniais a partir da impetração. Na sequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pleito de nomeação, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a parte apelante impetrou “MANDADO DE SEGURANÇA” contra ato do Prefeito Municipal do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT, para que seja concedida a segurança, determinando a imediata nomeação da Impetrante no cargo de Professora II Pedagogia, com todas as vantagens e efeitos patrimoniais inerentes às suas funções, retroativas à data em que a administração publicou edital de convocação de aprovados em seletivo, qual seja dia 28/03/2023.

De acordo com o narrado na petição inicial, a parte apelante classificou-se na 3a (terceira) colocação, no concurso público n.° 001/2022, organizado pelo Município de São José dos Quatro Marcos, MT, que previa, dentre outras, 02 (duas) vagas para o cargo de professor de pedagogia, e obteve o direito subjetivo à nomeação diante da preterição e contratação de profissionais de forma precária para o mesmo cargo.

Ainda, a autoridade coatora demonstrou o cumprimento voluntário da obrigação, e nomeou a impetrante em 14 de setembro de 2023 (id. 205620215).

O juízo a quo, ao sentenciar o feito, em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, concluiu pela perda superveniente do objeto da causa, tendo em vista o cumprimento voluntario da obrigação, e que em relação aos efeitos patrimoniais, a posse tardia em concurso público não gera direito das remunerações pretéritas que a parte deixou de perceber, motivo pelo qual denegou a ordem (ID. 205620218).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que a controvérsia cinge-se a analisar a existência ou não do dever de indenizar à servidora, pela nomeação tardia em concurso público.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.° 724.347-DF (Tema n.° 671), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que a posse em cargo público, determinada por decisão judicial, não enseja a indenização ao servidor, salvo flagrante arbitrariedade, in verbis:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.

1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

2. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 724347 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/05/2015).

Do mesmo modo, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 629.392-MT (Tema n.° 454), a Suprema Corte definiu que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por decisão judicial, não gera direito às promoções e progressões funcionais retroativas. Veja-se:

“CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

(STF - RE: 629392 MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2018).

Na mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente, em virtude de decisão judicial que reconheceu o direito à vaga, não fazem jus à indenização, tampouco à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo. Observe-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo.

2. A eventual análise do recurso a fim de analisar a possibilidade de arbitrariedade que justificaria a fixação de indenização em favor da recorrente ensejaria a revisão das provas. Incidiria, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento".

(STJ - AgInt no ARESP 1579992/RS - 2a Turma - Rel. Min. OG Fernandes - J. em 01.03.2021 - DJe de 09.03.2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É entendimento do STJ de que os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo ( AgRg no REsp. 1.526.638/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.484.118/CE, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 10.4.2015).

(...)

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1630330/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020).

Na hipótese, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante quanto à irregularidade na sua nomeação, após diversas contratações temporárias e de forma precária, não justifica a excepcionalidade da arbitrariedade flagrante.

Ademais, não se pode olvidar que não houve prestação de serviços em favor da Administração Pública, de modo que o pagamento retroativo dos salários, como destacou o magistrado singular, configuraria enriquecimento ilícito por parte da servidora apelante.

A propósito, assim já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO –– CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO –– PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS A DATA DA POSSE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4 – Não há que se falar em pagamento de diferenças salariais referente ao período em que não houve prestação de serviço”.

(N.U 1000791-36.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Desse modo, ausente a flagrante arbitrariedade da administração pública, não há que se falar em indenização nos termos do §4o do art. 14 da 12.016/2009, desde a data de impetração, consistente em todas as vantagens e efeitos patrimoniais inerentes às suas funções, o que impõe a manutenção da sentença apelada.

Nesse sentido, colaciona-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES E PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629.392, STF, Repercussão Geral, Tema 454).

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. ( RE 724347, STF, Repercussão Geral, Tema 671)”.

(N.U 1026404-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024